Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSADA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. MORA CONFIGURADA. CRÉDITO EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível.
2. De acordo com a Lei 10.931/2004, a qual regulamenta o título e estipula os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, não há previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas.
3. O caso concreto não deve se fundamentar no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, mas sim no inciso XII deste mesmo dispositivo, o qual dispõe que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executória são títulos executivos.
4. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/2004.
5. A consignação das parcelas em folha de pagamento visa garantir menores índices de inadimplência e, em contrapartida, a oferta do crédito com menores taxas de juros. Assim, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, as parcelas ainda devem ser quitadas pela via ordinária, tendo em vista que o pagamento parcial não exime a mora.
6. Por força da pacta sunt servanda era dever do réu respeitar o acordo firmado em seus exatos termos, notadamente quando não verificada qualquer abusividade explícita nas cobranças.
7. Sendo incontroversa a inadimplência, ainda que parcial, é possível o vencimento antecipado das obrigações como previsto em contrato.
8. Recurso conhecido e não provido.